Tribunal: TJMT
Processo: 1008209-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008209-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: NILSON MULLER
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial, manejada por PAVÃO TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, prorrogou o prazo de blindagem da empresa até que ocorra a realização da assembléia geral de credores, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Para tanto, o agravante afirma que a prorrogação do prazo de blindagem dos bens essenciais, ações e execuções da empresa recuperanda é vedado pela própria lei de regência.
Aduz que, a referida decisão lhe causa grande prejuízo, no instante em que a impossibilita de reaver seus créditos.
Assim, requer seja concedida a liminar para sobrestar os efeitos da decisão que prorrogou o prazo de blindagem.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Ao contrário do que afirma o agravante, a prorrogação do prazo de blindagem depois de ultrapassado o prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial não é tema pacificado em nosso ordenamento jurídico.
É que, ao ver de muitos tribunais, a rigidez do artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, contraria princípios que norteiam a própria Recuperação Judicial, no sentido de permitir o soerguimento da atividade empresária.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda. (N.U 1016739-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
Por outro lado, cabe consignar que o caso em tela, tal como exposto, não demanda qualquer providência urgente, na medida em que inexiste qualquer risco de prejuízo ao crédito do agravante, de modo que o requisito do periculum in mora restou combalido nesse ponto.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora